Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. FUNDADO TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO DO DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de suas palavras, gestos ou ações do agente, o que restou claramente comprovado nos autos quando o réu ameaçou a vítima por mensagens, fazendo com que ela se sentisse atemorizada pela injustiça iminente, com abalo à paz de espírito, sensação de segurança e à sua liberdade.
2. A jurisprudência dessa Casa de Justiça reconhece a prescindibilidade de perícia quando a vítima apresenta o seu aparelho celular para que se analise as mensagens ameaçadoras encaminhadas pelo réu (Acórdão 1173517, 20150110205512APR, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019).
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP deve ser reconhecida quando o agente confessar o delito perante autoridade, em qualquer momento do inquérito policial ou da ação penal, desde que antes do julgamento.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.